Tribunal: STF
Processo: RE 598051
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
   IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ALÍNEA "A" DO INCISO IX DO § 2º DO
   ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Supremo Tribunal
   Federal fixou jurisprudência no sentido de que o sujeito ativo da
   relação jurídico-tributária do ICMS é o Estado onde estiver
   situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico
   da mercadoria importada, pouco importando se o desembaraço
   aduaneiro ocorreu por meio de outro ente federativo.
   Precedentes.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo regimental
   a que se nega seguimento.